Tribunal: TJSP
Processo: 2201206-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – EX-SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – MERENDEIRA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – FASE DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA - NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL - REQUERIMENTO DA PARTE AUTORA TENDENTE À SUBSTITUIÇÃO DO PROFISSIONAL – PRETENSÃO DA MESMA PARTE LITIGANTE AO RECONHECIMENTO DA

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – EX-SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – MERENDEIRA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – FASE DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA - NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL - REQUERIMENTO DA PARTE AUTORA TENDENTE À SUBSTITUIÇÃO DO PROFISSIONAL – PRETENSÃO DA MESMA PARTE LITIGANTE AO RECONHECIMENTO DA SUSPEIÇÃO OU ENTÃO O IMPEDIMENTO DO REFERIDO AUXILIAR – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL DA REFERIDA PARTE LITIGANTE AO DEFERIMENTO DA REFERIDA PROVIDÊNCIA – NÃO CONHECIMENTO. 1. O r. pronunciamento jurisdicional, proferido na origem, que indeferiu o requerimento da parte autora, tendente à substituição do Perito Judicial, mediante o reconhecimento da respectiva suspeição, ou então, o impedimento, não pode ser atacado por meio do recurso de agravo de instrumento. 2. Inteligência do artigo 1.015 do CPC/15. 3. A hipótese dos autos não autoriza, inclusive, a título argumentativo, a aplicação da jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa no artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396; REsp no 1.704.520; Rel. a I. Ministra Nancy Andrighi), com a fixação do Tema no 988, em sede de Recursos Repetitivos. 4. Ausentes, no caso concreto, o caráter excepcional e o requisito de urgência, ante os efeitos eventualmente decorrentes da r. decisão ora impugnada. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) indeferimento da postulação da parte autora, tendente à substituição do Perito Judicial, mediante o reconhecimento da respectiva suspeição, ou então, o impedimento; b) determinação de intimação das partes litigantes, para o agendamento de data e local da realização da Avaliação Pericial Técnica. 7. Decisão, recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, não conhecido.